Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-03.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1001445-03.2018.8.11.0041
RECORRENTE DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA
RECORRIDO CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 65911455) interposto por DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 56432978):
“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – ANÁLISE – SUFICIÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – COBRANÇA LÍCITA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – REPETIÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
A questão acerca da abusividade de cláusulas contratuais é eminentemente de direito, competindo ao juiz determinar as providências que entender pertinentes e indeferir outras que julgar desnecessárias. Hipótese na qual não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil. Precedentes do STJ.
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).” (N.U 1001445-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 57583992) foram rejeitados conforme ementa de ID 61667996.
Alega violação aos artigos 355 do Código de Processo Civil; 3o do Código de Defesa do Consumidor; e 4o do Decreto n. 22.626/93, além de divergência jurisprudencial, aduzindo a necessidade de dilação probatória, evidente a irregularidade no julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia, aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova, bem como a ilegalidade da capitalização de juros.
Recurso tempestivo (ID 66113988) e preparado (ID 66367952).
Contrarrazões juntadas conforme ID 68325987.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Inaplicabilidade do Tema 27 do STJ.
De início, imperioso destacar que a controvérsia acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, que deu origem ao Tema 27, em que ficou firmada a seguinte tese: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
No entanto, o referido tema não se aplica ao caso concreto, uma vez que, o acórdão recorrido decidiu que a ausência de abusividade no período da normalidade contratual, não assegura a procedência da ação.
Assim, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, em relação ao Tema 27/STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 355 do CPC e 3o do CDC, a parte Recorrente defende a necessidade de dilação probatória, evidente a irregularidade no julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia, bem como a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"[...] Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no verbete sumular no 297 do STJ de que o CDC é aplicável aos contratos bancários. Todavia, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, a ausência de abusividade no período da normalidade contratual, não assegura a procedência da ação.
No mais, a questão acerca da abusividade de cláusulas contratuais é eminentemente de direito, competindo ao juiz determinar as providências que entender pertinentes e indeferir outras que julgar desnecessárias. Hipótese na qual não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil. Precedentes do STJ.” (ID 56432977 - p.3)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PROVA. INDEFERIMENTO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios dos autos, afastou a alegação de cerceamento de defesa, porque as provas requeridas não seriam aptas a desconstituir os títulos exequendos. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial, de acordo com a referida súmula.
3. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” AgInt no AREsp 874.114/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, ao alegar violação ao artigo 4o do Decreto n. 22.626/93, o Recorrente defende a ilegalidade da capitalização de juros.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 56432977 – p.3):
“[...] É sabido que a utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.
No caso, verificou-se que a taxa de juros anual de 60,10% é superior ao duodécuplo da mensal de 4%. Logo, manteve-se a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme orienta a Súmula 541 do STJ. Dessa forma, correta a r. sentença e a decisão ora impugnada.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELA CORTE LOCAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009 - sem destaques no original).
2. Em razão da ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. Precedentes
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 720.099/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX